Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701684-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDO ARCANJO MARTINS AGRAVADO: DIVINA ROMAO BATISTA DESPACHO ID 40305470. Indefiro. A parte Agravada foi citada nesse mesmo endereço em agosto de 2019 e o processo foi extinto em outubro do mesmo ano.. Desde então não se praticou qualquer ato decisório, sendo que o processo ficou arquivado de abril de 2020 até setembro de 2022. Portanto, inaplicável para o caso a regra do art.19 da Lei n. 9.099/95, sob pena de surpresa e violação do direito de defesa. Portanto, concedo prazo de 05 dias para indicação do novo endereço da devedora, sob pena de o recurso ser inadmitido por falta de pressuposto processual. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.